Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1008035-85.2019.8.11.0000
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO POSTO COELHO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 24100498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ADJUDICAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO – DIREITO DE PREFERÊNCIA AFASTADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AFASTADA – TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO DE QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em nulidade dos atos por ausência de intimação, porquanto ausente previsão legal que determine a intimação de terceiros interessados que não componham a lide.” (Apelação Cível n. 1008035-85.2019.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram providos (id 28356989):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – ADJUDICAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO – DIREITO DE PREFERÊNCIA AFASTADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AFASTADA – TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO DE QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO E A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO
Constatado que o v. acórdão não se manifestou quanto a alegada nulidade da adjudicação por ausência de depósito da diferença do valor do crédito e da avaliação dos imóveis, sana-se o vício, sem, contudo, aplicar o efeito infringente.
Não há que se exigir o depósito se o valor do crédito supera ao da avaliação dos imóveis objeto de adjudicação. (Embargos de Declaração n. 1008035-85.2019.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação ao art. 272, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é indispensável a intimação das partes e seus advogados e sua falta constitui nulidade absoluta. Ainda, violação ao art. 876, §4o, I do CPC, pela ausência de adimplemento da obrigação por parte da Adjudicante.
Recurso tempestivo (id 28971985).
Contrarrazões (id 32208958).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No presente Recurso Especial, a parte Recorrente defende a violação ao art. 272, §2o, do CPC e à jurisprudência do STJ, ao argumento de que a falta de intimação prévia das partes e advogados dos atos e decisões constitui sua nulidade.
De fato, observa-se que, aparentemente, o recurso de embargos declaratórios foi omisso, não se pronunciando sobre os pontos acima destacados pela recorrente, os quais são relevantes à solução da lide, sendo suficientes para afrontar o disposto no artigo 1.022 do CPC.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII